Tribunal: TJMT
Processo: 1076426-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1076426-50.2023.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CLENILDA FERREIRA DA CUNHA SILVA.
Recorrida: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.
2- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076426-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), CLENILDA FERREIRA DA CUNHA SILVA - CPF: 047.023.931-03 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA –
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.

2-

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

A recorrente postula o reconhecimento do excesso da execução e, a extinção da execução.

A recorrida arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pretende a recorrente a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso, o recurso inominado resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de decisão não terminativa, que apreciou e rejeitou a exceção de pré-executividade.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

A rejeição da Exceção de Pré-executividade não põe fim à fase do processo executivo. Não se trata de decisão terminativa do feito, já que possui natureza interlocutória, não atacável no sistema da Lei 9099/95.

Assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade não pode ser desafiada por Recurso Inominado, pois a executada poderá apresentar defesa após penhora de bens ou valores, por meio dos embargos.

Dispõe o art. 41, da Lei no 9.099/95, que apenas da
“
sentença
, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado”
.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, RESTRITO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PONTO DO DISPOSITIVO QUE FEZ COISA JULGADA MATERIAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. PROCESSUAL.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DO NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA DECISÃO QUE
REJEITA
A
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - Recurso Cível No 71007707342, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 21/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.”
(N.U 1005306-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.”
(N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade com base no artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024